Tribunal: TJMT
Processo: 1008487-61.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008487-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), RAFAEL DHIEGO GORGET CAMARGO - CPF: 023.015.891-96 (PACIENTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), RAFAEL DHIEGO GORGET CAMARGO - CPF: 023.015.891-96 (PACIENTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (IMPETRANTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (IMPETRANTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – OPERAÇÃO
RED MONEY
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO – INEQUÍVOCA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA MAGISTRADA CONDUTORA DO FEITO – INSTRUÇÃO CRIMINAL PRATICAMENTE ENCERRADA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – IMPERTINÊNCIA –
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PEDIDO DE EXTENSÃO AO PACIENTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AO COACUSADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS SITUAÇÕES PESSOAIS – CONDIÇÃO PESSOAL DO PACIENTE DIFERENCIADA – CONTUMÁCIA DELITIVA – APARENTEMENTE UM DOS LÍDERES DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Conquanto o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de um ano e oito meses, o elastério processual não se deu por desídia da magistrada condutora do feito, além do que eventual excesso de prazo encontra-se praticamente superado.

Não incide o art. 580 do Código de Processo Penal, princípio da isonomia de tratamento processual, se a prisão preventiva do paciente decorreu, contrariamente ao dos corréus paradigma, da necessidade para a garantia da ordem pública, considerando-se a propensão à reiteração delitiva.

Uma vez configurada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

Ao contrário do que se pode supor, embora os prazos processuais estejam suspensos até o próximo dia 31.5.2020, em razão da pandemia da COVID-19, as rotinas processuais e o trabalho de servidores e magistrados estão sendo realizados em sistema de teletrabalho, ou seja, o expediente de trabalho está ocorrendo e os processos de réus presos, tramitando de forma excepcional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rafael Dhiego Gorget Camargo
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante os termos já consignados nas páginas 37-39:

“As impetrantes relatam que o paciente foi preso preventivamente no dia 9.8.2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, § 3º, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1º, § 1º, inciso II, e § 4º, Lei n 9.613/1998), em concurso material (CP, art. 69, caput), no bojo da denominada “Operação Red Money”.

Afirmam que os autos encontram-se aguardando cumprimento e devolução de cartas precatórias de “interrogatório das acusadas ROSIMAR DALMOLIM (Sorriso/MT), AMARA BETÂNIA (Rondonópolis/MT), GREISIELE GIL (Sinop/MT), SOLANGE VINHAS (Uberlândia/MG) e JACIARA VITOR SILVA (Barra do Bugres/MT)”, todavia, em virtude da Portaria Conjunta n. 281, de 7 de abril de 2020, do TJMT, e da Resolução n. 313, de 19 de março de 2020, do CNJ, as audiências e os prazos processuais encontram-se suspensos, em razão da pandemia pelo
Novo Coronavírus
, inexistindo previsão para o término da ação penal.

Destacam que a prisão preventiva do paciente supera 1 ano e 8 meses, sem que haja formação da culpa, o que ofende o princípio da razoabilidade e configura constrangimento ilegal, especialmente porque o custodiado não colaborou de qualquer forma com a morosidade processual.

Destacam que o paciente se encontra em idêntica situação fático-processual à do coacusado Armando César dos Santos Lemes, em relação ao qual a magistrada singular reconheceu o excesso de prazo para a formação da culpa, revogando sua respectiva custódia.

Diante de tais asserções, postulam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (páginas 4-18).

Acostaram documentos”

Posteriormente, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos. Veja-se:

“Sumário
– Habeas Corpus – Revogação da Prisão Preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares. Alegação de excesso de prazo sem que a defesa tenha colaborado para a morosidade. Ação penal sem previsão de término em virtude de adiamento do cumprimento de Cartas Precatórias em razão da pandemia do COVID 19. Alegação de que o paciente se encontra em situação fático processual idêntica à de corréu que teve por reconhecido o excesso de prazo. Inexistência de similaridade.
Parecer pela denegação da ordem”

(páginas 47-51).

Ato contínuo, reiterei o pedido de informações, em virtude da ausência das informações judiciais conforme as recomendações da CGJ.

Em seguida, as informações foram devidamente prestadas às páginas 56-64.

Por fim, a douta Procuradoria-Geral de Justiça ratificou
in totum
o parecer levado a termo nas páginas 47-51.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento virtual.

Atente-se a secretaria quanto ao pedido de sustentação oral formulada pelas impetrantes.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020